Tribunal: TJPA
Processo: 0817781-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817781-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: I. N. D. A., EDILIANE BARROS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817781-98.2024.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: I. N. dos A.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de atendimento médico especializado em ortopedia infantil, além do fornecimento de transporte e ajuda de custo à paciente e um acompanhante, sob pena de multa diária.
2. O ente estadual sustenta que a obrigação recai exclusivamente sobre o Município de Breves, em razão da descentralização do SUS, e que a multa imposta é desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a obrigação de custear o atendimento médico especializado pode ser imposta ao Estado, diante da gestão plena do Município sobre os serviços de saúde; e (ii) se a multa diária fixada na decisão recorrida apresenta caráter desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo dever dos entes federativos garantir sua concretização (CF, art. 196).
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, assentou que a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.
6. O ente estadual pode ser compelido a cumprir a obrigação quando verificada a ineficiência ou omissão do ente municipal na garantia do atendimento necessário.
7. A multa cominatória possui caráter coercitivo, visando assegurar o cumprimento da obrigação imposta. A redução do valor somente se justifica em caso de manifesta desproporcionalidade ou ineficácia da medida, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. O Estado pode ser compelido a custear tratamento médico necessário ao paciente, independentemente da gestão plena municipal sobre o SUS, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos. 2. A fixação de multa diária para garantir o cumprimento da obrigação de fazer é cabível, desde que não se revele desproporcional ou ineficaz."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 497.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793); STF, RE 1338906/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0817781-98.2024.8.14.0000.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: I. N. dos A.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor da menor Isabeli Nascimento dos Anjos (I.N.D.A.), representada por sua mãe, Ediliane Barros do Nascimento. A demanda busca garantir à agravada o efetivo atendimento médico especializado em ortopedia infantil, com custeio público, seja na rede pública ou privada, além do fornecimento de transporte e ajuda de custo.

A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Breves, que deferiu tutela de urgência determinando ao Estado do Pará e ao Município de Breves que, no prazo de 30 dias, providenciassem consulta médica com ortopedista infantil, bem como custeassem deslocamento e auxílio financeiro à paciente e um acompanhante. O descumprimento da medida ensejaria multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 para o Estado do Pará e R$ 30.000,00 para o Município de Breves.

Diante dessa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão agravada, aduzindo, em síntese que o atendimento médico pleiteado deve ser prestado exclusivamente pelo Município de Breves, pois este possui gestão plena do sistema de saúde local, sendo responsável pelo custeio de procedimentos de média e alta complexidade, mediante repasses financeiros da União e do Estado. Dessa forma, entende que a obrigação imposta ao ente estadual violaria o princípio da descentralização do SUS e da repartição de competências.

Alega que a determinação judicial de custeio pelo Estado afronta a lógica da descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que os serviços de saúde são organizados de forma regionalizada e hierarquizada, cabendo ao Município a execução dos atendimentos médicos especializados. Fundamenta sua tese no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, mas condiciona sua execução à observância das regras de repartição de competências.

O agravante considera que a multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, é desproporcional e violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a medida pode ensejar bloqueio judicial de valores vultosos, afetando o orçamento estadual e comprometendo outras políticas públicas essenciais.

Requer a suspensão imediata da decisão agravada, alegando que seu cumprimento poderá acarretar grave impacto financeiro ao erário, além de gerar enriquecimento sem causa da parte agravada. Em caso de manutenção da decisão, solicita a redução da multa imposta.

Ao analisar o pedido liminar indeferi o efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Analisando o presente recurso, entendo que deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais estão em consonância com os princípios constitucionais e jurisprudência dominante acerca do tema.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que dispõe:

"
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso concreto, embora o Município de Breves possua gestão plena dos serviços de saúde, tal fato não exime o Estado de sua responsabilidade solidária, especialmente quando há ineficiência ou omissão do ente municipal na garantia do atendimento necessário.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21.0038, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Necessária observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, por maioria. (STF - RE: 1389714 SC, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

O agravante sustenta que a multa diária de R$ 1.000,00 fixada na decisão recorrida é excessiva e desproporcional. No entanto, a penalidade aplicada possui caráter coercitivo, sendo destinada a assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao Estado e evitar o descumprimento da ordem judicial.

O artigo 497 do CPC dispõe que:

"
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
"

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a multa deve ser eficaz e suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação, podendo ser reduzida apenas se demonstrada sua ineficácia ou abusividade manifesta, o que não ocorre na hipótese.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRORROGAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A imposição de multa diária para o caso de descumprimento de ordem judicial é cabível para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo fundada na periodicidade dos descontos. 2. A fixação da multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer deve considerar montante suficiente para fazer o réu acreditar ser mais conveniente cumprir a obrigação a desconsiderar a ordem do juiz. Ao mesmo tempo, não poderá servir de fonte de enriquecimento à outra parte, ou atingir quantum muitas vezes superior à própria obrigação. 3. Incumbe à parte fazer prova de que o prazo concedido pelo magistrado a quo revela-se inadequado e insuficiente para o cumprimento da obrigação de fazer imposta. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02123751220238130000, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Dessa forma, a multa arbitrada não se revela exorbitante diante da natureza do direito tutelado, devendo ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 06/03/2025